Tribunal: TJMT
Processo: 1030356-59.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1030356-59.2017
APELANTES: ÂNGELA ALMEIDA ALVES E OUTROS.
APELADO: JOÃO ARCANJO RIBEIRO.
Vistos.
Os recorrentes foram intimados para comprovarem nos autos os pressupostos exigidos para a manutenção da assistência judiciária, cuja resposta positiva se deu nos Ids. 31179482, 31184957, 31184959, 31184963, 31184964, 31184967, 31184968, 31184969, 31184970, 31184971, 31186956, 31186961 e 31186965.
Para a hipótese, aplicar-se-á o disposto no art. 99, §2o do CPC, que giza:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
A possibilidade de revogação de ofício do benefício de justiça gratuita só é possível se comprovada a ausência dos requisitos supramencionados, o que, a toda evidência, ocorreu, vez que não há demonstração da miserabilidade atual.
No caso em testilha, a parte recorrente se baseia em alegações superficiais para fazer valer a condição de hipossuficiência econômica enfrentada. A cópia das declarações do IRPF, dos holerites de recebimentos mensais e, principalmente, dos extratos de movimentações financeiras, afastam, decerto, a alegada miserabilidade; além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de os recorrentes serem patrocinados por advogado particular em nada prejudica o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna incongruentes aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos, com o preparo recursal.
Sobre a matéria, tem-se posicionado do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ESTENDEU IMPLICITAMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR CONSIDERÁ-LA DESERTA. IMPOSSIBILITADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os herdeiros, após sua habilitação no processo, praticaram diversos atos processuais com o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita sem qualquer impugnação da parte contrária, o que gerou expectativa quanto a manutenção do benefício. A sentença, não obstante, legitimou tal expectativa ao estender-lhes implicitamente a gratuidade judiciária. 2. Além do mais, o não conhecimento da apelação por deserção significou, na verdade, a revogação do benefício, realizada de ofício pelo Tribunal de origem. Entretanto, conforme a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - "Verificada a inexistência ou o DESAPARECIMENTO dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu [...].” (REsp 811485/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006 p. 228). 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010).
À míngua de outros elementos, tenho que não restou comprovada a insignificância prevista no art. 98 do CPC, podendo assumir, como dito, os encargos recursais.
Sobre o tema, já decidiu esta e. Câmara:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido. 2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.” (TJMT – RAI no 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei).
Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição atual do necessitado.
Neste sentido, segue a orientação do STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir comprovação da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)” (EDcl no Ag 5638365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2016, DJe 23/03/2016) (grifo nosso).
Pelo exposto, REVOGO a assistência judiciária e concedo aos recorrentes o prazo de 5 (dias) dias para o recolhimento do preparo, com base nos arts. 99, §7o e 101, §1o do CPC.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR